Tribunal: TJPA
Processo: 0825227-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0825227-84.2022.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO TEOBALDO DOS SANTOS AMARAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da

1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de

2 anos de reclusão em regime inicial aberto

pela prática do crime de

lesão corporal no contexto de violência doméstica
(art. 129, §13º, do Código Penal),
com a suspensão da execução da reprimenda corporal pelo prazo de 02 (dois) anos e o estabelecimento de condições, mais o pagamento do montante de R$500 (quinhentos) reais a título de indenização por danos morais em favor da ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição; (iii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iv) examinar se é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; (v) avaliar a legalidade da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença está devidamente fundamentada, observando o disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 381 do CPP, com exposição clara e coerente das razões de fato e de direito que embasaram a condenação.

5.

A alegação de legítima defesa é afastada pelo conjunto probatório a demonstrar que o réu foi o agressor, inexistindo prova de agressão injusta, atual ou iminente da vítima, tampouco de moderação na conduta do agente.

6.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudo pericial que atestou edema e equimose, bem como por testemunhos presenciais, comprova a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

7.

A desclassificação para a contravenção penal de vias de fato é inviável, pois houve efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, afastando a tipicidade subsidiária do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

8.

A substituição da pena corporal por restritivas de direitos é incabível, conforme o art. 44, I, do CP e a Súmula 588 do STJ, uma vez que o crime foi cometido com violência contra pessoa em contexto de violência doméstica.

9.

A indenização por danos morais fixada na sentença é legítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada no
Tema 983/STJ (REsp 1.643.051/MS)
,
sendo desnecessária prova específica do prejuízo, pois o dano é
in re ipsa
em crimes de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A sentença devidamente fundamentada, nos termos do art. 93, IX, da CF). A excludente de legítima defesa sucumbe diante da desproporcionalidade da conduta do agente em relação à vítima. A existência de lesões corporais comprovadas por laudo pericial impede a desclassificação da conduta para vias de fato. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência contra a mulher, nos termos da Súmula 588/STJ. A fixação de indenização mínima por danos morais à vítima de violência doméstica é devida quando houver pedido expresso na denúncia, independentemente de instrução probatória específica (Tema 983/STJ).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 25, 44, I, e 129, §13º; CPP, arts. 156, 381 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 3ª Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); STJ, AgRg no AREsp nº 2.828.496/SP, 5ª Turma, j. 11.03.2025; TJDFT, Acórdão nº 1996569, 0707896-31.2021.8.07.0007, Rel. Des. Leila Arlanch, j. 08.05.2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0803993-87.2024.8.14.0009, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 04.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
___________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0825227-84.2022.8.14.0401

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BELÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: RAIMUNDO TEOBALDO DOS SANTOS AMARAL

ADVOGADO (A):
JOÃO VITOR SALOMÃO, OAB/PA Nº 34.731

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Raimundo Teobaldo dos Santos Amaral apela de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de
reclusão
em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica), com a suspensão da execução da reprimenda corporal pelo prazo de 02 (dois) anos e o estabelecimento de condições, mais o pagamento do montante de R$500 (quinhentos) reais a título de indenização por danos morais em favor da ofendida.

Oferecimento da denúncia – 30/01/2024 (ID 24006811).

Recebimento da denúncia – 20/02/2024 (ID 24006812).

Resposta à acusação – 20/03/2024 (ID 24006818).

Sentença Condenatória – 11/11/2024 (ID 24006857).

Apelação – 18/11/2024 (ID 24006859). Razões recursais – 30/01/2025 (ID 24570217), requerendo:

1. Preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea;

2. No mérito, postula a absolvição em razão da incidência da excludente da ilicitude da legítima defesa, com fulcro no art. 386, VII do CPP;

3. Subsidiariamente, requer a desclassificação para vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-lei nº 3.688/41;

4. A substituição da reprimenda corporal por pena restrita de direitos, de acordo com o art. 44 do CP;

5. O afastamento da indenização por danos morais, face a hipossuficiência do réu.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 06/03/2025 (ID 25394760).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 20/03/2025 (ID 25611726).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação idônea.

No que concerne à arguição de
ausência de fundamentação da decisão singular,
inviável o acolhimento do pedido.

Primeiro, caso a defesa entendesse pela existência de contradições e omissões na sentença prolatada, deveria tê-lo feito pela via legalmente estabelecida, qual seja, a oposição de embargos de declaração dentro do prazo legal, consoante determina o art. 382 do CPP (“
Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
”).

Segundo, verifico que o ato combatido consagra o mandamento constitucional insculpido no inciso IX do art. 93 da Carta Magna de 1988, vez que o magistrado trouxe provas da devida autoria e materialidade do recorrente com relação ao crime pelo qual fora processado, bem como respeita os ditames do art. 381 do CPP, posto que contempla: “
I - os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las; II - a exposição sucinta da acusação e da defesa; III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão; IV - a indicação dos artigos de lei aplicados; V - o dispositivo; VI - a data e a assinatura do juiz”.

Com efeito, não há nulidade na sentença se o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88. Para corroborar, entendimento dessa egrégia corte de justiça sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO E TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INVIÁVEL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA.
PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LUIS IRANILDO MONTEIRO DA LUZ contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Redenção que o condenou à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática dos crimes de roubo consumado e tentado (art. 157, caput, em continuidade delitiva – art. 71, parágrafo único – c/c art. 14, II, todos do Código Penal). Consta da denúncia que o apelante, mediante violência e grave ameaça com arma de fogo, subtraiu um celular da vítima Laura Laurrane Borges dos Santos e, em seguida, tentou subtrair o celular de Jayne Mendonça Campos, sem êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. A defesa, em sede recursal, alegou nulidade da sentença por ausência de fundamentação, postulou a desclassificação do roubo para furto e o redimensionamento da pena base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
(ii) definir se é cabível a desclassificação do roubo para furto; (iii) determinar se é possível o redimensionamento da pena base.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença encontra-se suficientemente fundamentada, com base na confissão do réu e nos depoimentos testemunhais que descrevem com clareza a dinâmica criminosa e o uso de arma de fogo, o que afasta a alegação de nulidade por ausência de motivação.

4. O crime praticado amolda-se ao tipo penal do roubo, pois restou caracterizado o emprego de grave ameaça, concretizada pelo uso de arma de fogo e pelo comportamento intimidador do agente, como confirmado pelas vítimas e testemunhas. A subtração ocorreu mediante ameaça direta, afastando a possibilidade de se tratar de furto.

5. A tentativa de subtração da segunda vítima também caracteriza roubo tentado, pois a conduta se consumaria mediante o mesmo modus operandi e somente não se concretizou por razões alheias à vontade do réu.

6. Não há razão para redimensionamento da pena base, que foi fixada no mínimo legal, sem valoração negativa das circunstâncias judiciais. Assim, inexistente prejuízo à defesa e ausente interesse recursal quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que expõe de forma clara os fundamentos da condenação, com base em prova testemunhal e confissão judicial, atende ao dever constitucional de motivação.

2. Caracteriza-se o crime de roubo, e não de furto, quando a subtração ou sua tentativa ocorre mediante grave ameaça, ainda que verbal, se apta a intimidar a vítima, especialmente quando acompanhada do uso de arma de fogo.

3. Não cabe redimensionamento da pena base quando fixada no mínimo legal e ausente valoração negativa das circunstâncias judiciais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts . 157, caput; 14, II; 71, parágrafo único. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal nº 0727338-35 .2020.8.07.0001, Rel . Des. Jesuíno Rissato, j. 15.07 .2021; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0518.14.022581-5/001, Rel . Des. Furtado de Mendonça, j. 17.05 .2016 (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00268410820158140045 28848873, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 3ª Turma de Direito Penal, grifos nossos).

Ademais, estando o livre convencimento do juízo sentenciante devidamente motivado, não verifico mácula na decisão objurgada, motivo pelo qual não acolho a arguição preliminar defensiva.

Não havendo mais preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DA ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA

Na hipótese dos autos, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

In casu,
o apelante foi condenado por agredir a vítima Ingrid Vitória Conceição Lima, estando a
materialidade
delitiva configurada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como por meio do laudo de perícia de lesão corporal nº 2022.01.011463-TRA (ID 24006786 - Pág. 15), que atestou
“pericianda consciente e orientada apresentando edema traumático e equimose sobreposta na região extemal”
.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima supra, em sede inquisitorial, afirmando:

A relatora comunica que fora agredida fisicamente pelo nacional conhecido como RAIMUNDO, vulgo "dico", o qual vem importunando sexualmente a mesma todas as vezes que vê, ou quando a mesma esta com o namorado o suspeito costuma pertubar o seu sossego, sempre proferindo palavras de baixo calão e injurias. Que não é a primeira vez que ele comete esses assédios (Boletim de Ocorrência Policial: Número: 00002/2018.103641-7). O suspeito agrediu ainda o seu avô que presenciou toda a ação. Uma viatura da policia militar foi chamada mas nada foi feito (ID 24006786 - Pág. 5).

Em juízo, a vítima confirmou de forma convergente e harmoniosa sua versão em sede policial, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Que a Ofendida estava descendo e a prima disse “olha já começou” se referindo ao Acusado. o Acusado chama a Ofendida de “bonita, gostosa”. Que não lembra o que o Acusado disse para a Ofendida no dia. Que no dia dos fatos, a Ofendida tentou conversar com o Acusado, mas o Acusado estava muito alcoolizado. Que o Acusado deu um soco na Ofendida (ID 24006857 - Pág. 2).

Importante destacar
que a versão da vítima
supracitada
, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha
Sebastião Conceição, conforme consta da sentença impugnada,
quando declarou:

Que estava presente no momento do fato. Que o Acusado passou com a esposa e começaram a falar várias coisas. Que a esposa do Acusado abiu o portão para tentar agredir a Ofendida e a testemunha foi segurar a esposa do Acusado que é irmã da testemunha. Que sabe que o Acusado passou por trás e bateu na Ofendida, mas não recorda se foi um soco ou um pisão (ID 24006857 - Pág. 3).

O réu negou a prática criminosa em sede de investigação policial (ID 24006786 - Pág. 7), e em juízo, asseverou conforme consta do termo da audiência de instrução, transcrito no essencial:

Que a família da Ofendida foi quem tentou agredir o Acusado, inclusive, tentaram matar o Acusado (ID 24006843 - Pág. 3).

Sem embargo, a
legítima defesa
prevê que, em situações nas quais a agressão seja atual ou iminente, o cidadão pode utilizar os meios necessários para defender a si mesmo ou outra pessoa, estando resguardado pela lei.

Para que seja caracterizada a legítima defesa são necessários os seguintes requisitos objetivos: a) agressão injusta, atual ou iminente, b) proteção de bem jurídico próprio ou de terceiro e c) utilização de meios moderados para cessar a injusta agressão.

Além disso, o ordenamento jurídico exige que esteja presente o elemento subjetivo do
animus defendi,
segundo o qual o agente deve ter conhecimento da agressão e sua ação deve ser no intuito de defesa.

Com efeito, importante assinalar que o simples fato do acusado apresentar a versão de legítima defesa, sem qualquer comprovação de suas alegações, não é fundamento suficiente para possibilitar o reconhecimento da sua inocência, notadamente quando a versão apresentada se encontra isolada no conjunto probatório amealhado aos autos, como se deu na espécie.

A despeito da afirmação do réu de que estaria apenas se defendendo, o acervo probatório coligido aos autos demonstra a existência de provas substantivas da materialidade e autoria do delito em estudo, tendo o
magistrado sentenciante,
como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a prolação do decreto condenatório.

Sobre os fatos, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante.

Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL)– RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA - Não verificada. Autoria e materialidade devidamente evidenciadas. Restando a palavra da vítima firme e segura quanto à prática da lesão corporal exercida no âmbito doméstico, corroborada por laudo pericial, palavra dos policiais, impossível a absolvição do apelante.
PLEITO DE INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA – NÃO VERIFICADO - A Lei 11 .340/06 tem por desígnio coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, ocorrida em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, bem como a vulnerabilidade da mulher não demanda apreciação concreta, pois decorre da própria lei, além das circunstâncias fáticas demonstrarem que o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Maus antecedentes configurados, decote, todavia, da análise desfavorável da reprovabilidade da conduta. De outro lado, em observância ao princípio da proporcionalidade, quando presente apenas uma circunstância judicial negativa, a jurisprudência tem entendido adequada e suficiente a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima. REDUÇÃO DO 'QUANTUM' DE AUMENTO RELATIVO À REINCIDÊNCIA – Cabimento. Aumento de pena em 1/3 (um terço) pela reincidência. Desproporcionalidade. Redução do patamar para 1/6 (um sexto). SUBSTITUIÇÃO DA CARCERÁRIA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – Impossibilidade. O recorrente foi condenado pela prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restando patente que não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por se tratar de crime cometido com violência a pessoa, cuja vedação se encontra prevista no art. 44, inc. I, do CP. Inteligência da súmula 588, STJ. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - Apelação Criminal: 1501236-59.2023 .8.26.0210 Guaíra, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 18/04/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/04/2024, grifo nosso).

Na espécie
,

a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ofendeu a integridade física da vítima, causando-lhe as lesões corporais atestadas no laudo pericial juntado aos autos, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art. 129, §13º, do CP, sendo de rigor a manutenção da condenação.

No caso concreto, as provas não indicam que a vítima tenha agredido o réu, restando materializada de forma cristalina a ofensa à integridade corporal da ofendida, conforme laudo outrora mencionado, afastando-se, a toda a prova, a aplicação da legítima defesa que exige a proporcionalidade e moderação na conduta do agente, sendo afastada quando verificado o excesso na ação defensiva.

No ponto, a lesão praticada na vítima tal como confirmado pelo exame de corpo de delito, evidencia a agressividade do recorrente em descompasso com a alegação de que estaria agindo sob a excludente da legítima defesa.

Em acréscimo, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente da vítima. Em consonância com o exposto, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE LESÃO CORPORAL SIMPLES E LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. In casu, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente das vítimas.

2. Inviável o pedido de absolvição, se as provas constantes dos autos, especialmente pela palavra das vítimas corroboradas pelos elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, inclusive com laudo de exame de corpo de delito, demonstram que o réu praticou os crimes de lesão corporal e lesão corporal de natureza grave contra seus vizinhos, dentre eles, uma senhora de 64 anos.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 1º, incisos I e II, e artigo 129, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (lesão corporal de natureza grave em concurso material com lesão corporal simples), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 04 (quatro) meses de detenção, no regime inicial aberto, suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos termos da sentença (TJDFT, Acórdão 1884926, 0701003-44.2023.8.07.0010, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 09/07/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL GRAVE.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS.
LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição.

2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância.

3. Ainda que tenha ocorrido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, ao surpreendê-la após o entrevero, quando ela entrava no ônibus, e golpeando-a pelas costas com uma faca, não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar.

4. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1746020, 0709016-66.2022.8.07.0010, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/08/2023, publicado no DJe: 28/08/2023, grifos nossos).

Dessa forma, ausentes os requisitos estipulados no art. 25 do CP, inviável o acolhimento do pleito absolutório pelo reconhecimento da excludente de ilicitude por legítima defesa.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

No que tange à tese subsidiária, consistente no pedido de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, igualmente, o pleito não merece acolhida.

Isso porque, como cediço, a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, é uma figura subsidiária, o que significa que ela só se aplica quando a conduta do agente não constitui um crime mais grave. Dessa forma, afasta-se a sua caracterização sempre que a agressão física resultar em qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, ainda que de natureza leve, ou seja, a contravenção penal em estudo
caracteriza-se pela violência contra a pessoa sem a produção de lesões corporais.

Sob essa ótica, a existência de
edema traumático e equimose
, como na espécie, já é suficiente para tipificar o crime de lesão corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER
EM CONTEXTO DE RELAÇÃO AFETIVA E SITUAÇÃO DE RUA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, combinado com os arts. 5º e 7º da Lei11.340/2006. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de lesões recíprocas e legítima defesa, ou, alternativamente, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) averiguar se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição do acusado;
(iii) analisar a possibilidade de desclassificação da infração penal para a contravenção de vias de fato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial, boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, que relatou ter sido agredida com socos, chutes e puxões de cabelo por ciúmes do acusado, corroborados pelos testemunhos dos policiais militares que presenciaram o estado da vítima, além do laudo pericial que descreveu lesões compatíveis com as agressões narradas.

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois o conjunto probatório evidencia que foi o réu quem iniciou as agressões, não demonstrando ter agido para repelir injusta agressão atual ou iminente. Incumbe à Defesa comprovara excludente, conforme o art. 156 do CPP, ônus não satisfeito nos autos.

6. A desclassificação para a contravenção de vias de fato não merece acolhimento, uma vez que foram comprovadas lesões corporais objetivas e documentadas no exame de corpo de delito, descaracterizando a ausência de vestígios típica da contravenção.

7. A dosimetria da pena respeitou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e concessão da suspensão condicional da pena, não havendo vício ou desproporcionalidade a justificar qualquer alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prova oral, corroborada por elementos materiais, é suficiente para a condenação por lesão corporal no contexto deviolência doméstica.

2. A alegação de legítima defesa exige comprovação pela parte que a invoca, sendo incabível sua aplicação quando ausentes os requisitos legais.

3. A presença de lesões corporais objetivamente constatadas em laudo pericial afasta a possibilidade de desclassificação do crime para contravenção penal de vias de fato.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º, 59, 68 e 77; CPP, art. 156; CF/1988, arts. 5º, XLVI, e 93, IX; Lei11.340/2006, arts. 5º e 7º.

(TJDFT, Acórdão 1996569, 0707896-31.2021.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025 - grifos nossos.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. DESCABIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, cumulado com os artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/2006). A Defesa pretende a absolvição do acusado, alegando excludente de ilicitude, consistente na legítima defesa, e insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, a revisão da dosimetria da pena e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime; (ii) decidir se o laudo de exame de corpo de delito é essencial para comprovar as lesões narradas pela vítima; (iii) verificar se houve legítima defesa ou agressões recíprocas que afastem a responsabilidade penal do acusado
; (iv) analisar se é cabível a desclassificação da conduta do acusado para a contravenção penal de vias de fato;
(v) examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa dos motivos do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.

4. O acervo probatório constante dos autos, sobretudo o depoimento da vítima nas fases policial e judicial, corroborado pelas fotografias, contendo imagens de lesões compatíveis com os fatos narrados, comprova de maneira suficiente a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia.

5. A comprovação de lesões corporais por laudo pericial nos casos de crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é dispensável, consistindo apenas em um dos meios de prova.

6. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois, ainda que tenha havido agressões mútuas, iniciadas pela vítima, o excesso doloso do réu afasta a excludente de ilicitude.

7. A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é incabível quando há ofensa à integridade física da vítima.

8. Ausentes, nos autos, elementos que comprovem os fundamentos utilizados para valorar negativamente os motivos do crime (ciúmes e sentimento de posse), deve ser afastada a aludida circunstância judicial.

9. Nos termos do enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: artigos 77 e 129, § 13, do Código Penal; artigos 5º e 7º, da Lei 11.340/2006; artigo 158, do Código de Processo Penal; artigo 21, do Decreto-Lei 3.688/1941. (TJDFT, Acórdão 2040800, 0712931-70.2024.8.07.0005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 09/09/2025, grifos nossos).

Dessa forma, o conjunto probatório presente nos autos é robusto e suficiente para fundamentar a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §13º, do CP).

Portanto, rejeita-se a tese desclassificatória, mantendo-se hígida a r. sentença vergastada quanto ao ponto.

DA

SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO

Sem maiores delongas, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, a substituição exige, entre outros requisitos, que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça.

No caso concreto, o sentenciado foi condenado pela prática
do crime de
lesão corporal no contexto de violência doméstica,
tipificado no art. 129, §13º do CP
.

Com tais considerações, por força do artigo supra e em respeito, ainda, à Súmula nº 588 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”),
inaplicável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento. A parte agravante busca a revaloração jurídica dos fatos, visando ao provimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reexame dos fatos e provas para alterar a condenação por crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, sem incorrer no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Outra questão em discussão é a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à luz da Súmula 588/STJ.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática foi mantida, pois a revisão do provimento jurisdicional demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

5. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.

6. A reincidência do agravante justifica a fixação do regime inicial semiaberto, mesmo quando a pena é inferior a quatro anos.

7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 2. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica. 3. A reincidência justifica a fixação do regime semiaberto.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável em crimes de violência doméstica, conforme a Súmula 588/STJ".
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.828.496/SP, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025, grifos nossos).

Em consonância com o outrora exposto, jurisprudência pátria:

Apelação criminal –
Lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica
– Sentença condenatória – Recurso defensivo – Absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas – Depoimentos extrajudiciais da vítima e testemunhas coesos – Laudo pericial que atesta lesão corporal e converge com os relatos extrajudiciais – Fotografias das lesões sofridas pela vítima – Robusto acervo probatório – Irrelevante, data vênia, eventual perdão da ofendida ou reconciliação do casal, pois o Direito Penal não pode ficar alheio à proteção jurídica que o legislador quis patrocinar à mulher em situação de violência doméstica – Inaplicável o reconhecimento da legítima defesa – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base fixada acima do mínimo legal – Segunda fase – Réu reincidente – Inexistência de bis in idem por não haver dupla valoração de uma mesma condenação na primeira e segunda fase da dosimetria – Terceira fase – Ausentes majorantes e minorantes – Regime fechado bem fundamentado na origem que deve ser mantido –
Inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos – Inteligência da Súmula 588, do STJ –
Impossibilidade de aplicação do sursis – Recurso improvido (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002949120238260415 Palmital, Relator.: Fátima Vilas Boas Cruz, Data de Julgamento: 04/10/2024, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/10/2024, grifos nossos).

Sobre o tema, entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA E REGIME ABERTO INVIÁVEIS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 7 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), cometidos no contexto de violência doméstica contra a própria tia, com uso de arma branca e grave ameaça. 2. A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou, subsidiariamente, a fixação de regime inicial aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com grave ameaça, no contexto de violência doméstica; (ii) se é cabível a aplicação do regime inicial aberto diante da pena fixada e das circunstâncias judiciais valoradas negativamente. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável diante da presença de grave ameaça e da reiteração de condutas violentas contra a mulher, conforme disposto na Súmula 588 do STJ.
5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado, mesmo com pena inferior a 4 anos, diante da expressa fundamentação judicial quanto à reiteração delitiva, presença de 14 anotações por violência doméstica, prática do crime na presença de idosa e descumprimento reiterado de medidas protetivas. 6. O art. 33, § 3º, do CP permite a imposição de regime mais gravoso com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inaplicável o sursis por ausência dos requisitos legais (art. 77, II, do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação criminal conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “
1. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes cometidos com grave ameaça no contexto de violência doméstica, nos termos da Súmula 588/STJ.
2. A imposição do regime inicial semiaberto é válida mesmo em penas inferiores a quatro anos, desde que fundamentada nas circunstâncias judiciais negativas (art. 33, § 3º, do CP e Súmula 719/STF).” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 3º, 44, I, 59 e 77, II; Lei nº 11 .340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2 .828.496/SP; STJ, AgRg no HC n. 944.441/RJ; Súmula 588/STJ; Súmula 719/STF. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08039938720248140009 29120513, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Penal, grifos nossos).

Dessa forma, novamente não acolho o pleito defensivo.

DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FACE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Conforme tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), decidido sob a sistemática dos recursos repetitivos,
"nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS
(ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano – o material e o moral –, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(STJ,
REsp n. 1.643.051/MS,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018, grifos nossos).

Sendo assim, é bastante que o julgador, a partir dos elementos de prova que o levaram à condenação, fixe o valor a título de reparação dos danos morais de acordo com seu prudente arbítrio, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, pois o merecimento à indenização é ínsito à própria condição de vítima de violência doméstica e familiar.

Na hipótese dos autos, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização formulado na denúncia (ID 24006811 - Pág. 3), sendo dispensável a prova de que a vítima experimentou abalo psíquico ou emocional, por se tratar de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova para sua configuração, tendo o juízo sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio, fixado o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$500 (quinhentos reais) a ser pago em favor da vítima à título de reparação dos danos causados pela infração.

Oportuno por fim explicitar que o réu fora condenado por crime que já constava da acusação, com todas as suas peculiaridades descritas, constando, inclusive, na exordial acusatória, pedido expresso de reparação de danos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, pois, uma vez comprovada a ocorrência de violência doméstica e familiar contra a vítima, é cabível a fixação de um valor mínimo a título de reparação por danos morais.

Por igual, inexiste margem para afastamento do valor por suposta incapacidade financeira do apelante.

A esse respeito, ressalte-se que a capacidade econômica do ofensor deve ser aferida no contexto dos autos mediante a ponderação das circunstâncias do caso concreto, havendo necessidade de comprovação da hipossuficiência alegada, o que não ocorreu na espécie. Em consonância com o exposto, jurisprudência pátria:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Violência doméstica contra a mulher.
Lesão corporal e ameaça. Insuficiência de provas. Indenização mínima. Dosimetria. Redução da pena. Suspensão condicional da pena. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados no contexto de violência doméstica. A defesa postulou: (i) a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o afastamento da agravante do motivo fútil (art. 61, II, "a", do CP); (iii) a absolvição por insuficiência de provas; (iv) a exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização mínima; e, (v) o redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame do pedido de gratuidade pelo relator em sede recursal; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente da suposta aplicação da agravante do motivo fútil; (iii) determinar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (iv) verificar a legalidade e razoabilidade do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais; e, (v) analisar a legalidade da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. A competência para analisar e decidir sobre a hipossuficiência econômica do réu, para fins de concessão de gratuidade de justiça, é do Juízo das Execuções Penais, conforme o enunciado nº 26 da súmula deste E. Tribunal, motivo pelo qual o pedido não deve ser conhecido.

4. A ausência de menção à agravante do motivo fútil na sentença impede sua análise em sede recursal, sob pena de inovação vedada pelo princípio da correlação entre acusação e sentença.

5. Se a prova dos autos, composta pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, corroborada por documentação e fotografias das lesões, é harmônica e suficiente para embasar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, mesmo na ausência de laudo pericial, ela não pode ser tida como insuficiente.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que, nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo de indenização, especialmente diante da ausência de prova de incapacidade financeira do recorrente para arcar com o valor fixado.

7. A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime, com fundamento em ciúme e sentimento de posse, deve ser afastada diante da inexistência de elementos probatórios que comprovem essa motivação com clareza.

8. Redimensionada a pena em razão da exclusão da única circunstância judicial negativa, preenche-se os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, permanecendo o regime inicial aberto.

IV. Dispositivo

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

(TJDFT, Acórdão 2007716, 0709791-28.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 18/06/2025, grifos nossos).

Diante disso, também não acolho o pleito em análise por falta de amparo fático legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025